Tribunal: TJSP
Processo: 2018266-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DOS EXECUTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO - INTANGIBILIDADE – A execução se faz no interesse do credor, devendo o devedor responder com seus bens para a satisfação do débito. O pleito de substituição de bens não pode ser aceito em virtude da ausência de prova idônea de que tal medida não resultaria em

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DOS EXECUTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO - INTANGIBILIDADE – A execução se faz no interesse do credor, devendo o devedor responder com seus bens para a satisfação do débito. O pleito de substituição de bens não pode ser aceito em virtude da ausência de prova idônea de que tal medida não resultaria em prejuízo da parte credora. Inexistência, outrossim, de documentos que apoiem a alegação dos agravantes de que a constrição recaiu sobre "bem de família", bem como não houve pelos executados o cumprimento dos requisitos elencados nos incisos I a V do §1o do art. 847 do CPC/2015 para que fosse autorizada a substituição de imóveis pretendida – Decisão agravada mantida - Recurso desprovido.